Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732727-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARLY OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARLY OLIVEIRA DE FARIA (autos 0738466-76.2025.8.07.0001), deferida em parte a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MARLY OLIVEIRA DE FARIA em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A autora afirma que é beneficiária do plano de saúde AMIL ONE S1500 COPART, com segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Alega que, no dia 21 de junho de 2025, foi internada no Hospital Santa Lúcia Sul, em razão de fortes dores abdominais e dificuldade respiratória acentuada, sendo imediatamente conduzida à unidade semi-intensiva (semi-UTI) da instituição. Sustenta que, após estabilização clínica, foi transferida para a enfermaria de cardiologia, onde foi submetida a exames mais aprofundados, os quais revelaram grave disfunção da prótese biológica mitral implantada em 2012. Aduz que a equipe médica constatou que a referida prótese se encontrava com espessamento grosseiro dos folhetos (pannus) e mobilidade severamente comprometida, caracterizando estenose mitral grave e insuficiência mitral moderada, além de insuficiência tricúspide grave, hipertensão pulmonar severa, dilatações cardíacas, e disfunção sistólica ventricular biventricular. Nesse contexto, em 08 de julho de 2025, a equipe médica do próprio Hospital Santa Lúcia Sul, por meio do seu Serviço de Hemodinâmica, formulou solicitação formal à AMIL para a autorização do procedimento valve-in-valve, descrito tecnicamente como “implante de valva aórtica por cateter”, o qual foi negado pela ré com a justificativa de que o local de atendimento é inadequado, o serviço solicitado não possui cobertura, o procedimento solicitado não pertence ao rol da ANS e o credenciado não está habilitado a realizar o procedimento. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “4) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a Ré AMIL autorize imediatamente o procedimento valve-in-valve mitral, inclusive fornecendo todos os materiais necessários e honorários médicos, no Hospital Santa Lúcia Sul ou em outro local indicado pela equipe médica, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00; 5) Seja determinada a manutenção integral do contrato de plano de saúde da parte autora, nos moldes em que se encontra, com a devida continuidade da assistência, sem cancelamento ou suspensão do vínculo contratual até que se dê a alta médica definitiva, inclusive com expedição dos boletos mensais para pagamento, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo;” É o relatório. Decido. Defiro à autora a preferência na tramitação dos atos e diligências do presente processo, em razão da idade (73 anos) e ser portadora de doença grave, nos termos do artigo 1.048, inciso I do CPC. Anote-se. Outrossim, defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da requerente, com fundamento na Declaração de Hipossuficiência Financeira, competindo ao Réu apresentar impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. A RN 465 da ANS estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. O Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), solicitado pela autora, encontra previsão na Resolução em comento, com a seguinte diretriz de utilização: “1. Cobertura obrigatória quando atendido todos os seguintes critérios: a. Pacientes com idade igual ou maior que 75 anos, sintomáticos, com expectativa de vida &gt; 1 ano, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, definido como escore Society of Thoracic Surgeons – STS &gt; 8% ou EuroSCORE logístico &gt; 20%; b. Avaliação por grupo de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades. O grupo de profissionais deve confirmar à adequação da indicação do TAVI, em oposição a troca valvar cirúrgica.” No caso, o Relatório Médico de Id. n. 243689734, assinado por cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, informa que o Euroescore Logístico I da autora é de 50,15% para mortalidade, Euroescore II de 10,90% para mortalidade, STS escore de 11,9% para mortalidade e 36,9% para mortalidade e morbidade, determinando risco cirúrgico muito alto/proibitivo para nova cirurgia aberta convencional. Um único critério estabelecido na Resolução que não é cumprido pela autora é sua idade. Ela não tem mais de 75, mas 73 anos. É inevitável que critérios como o da idade sejam estabelecidos de forma rígida e descontínua. A transição é brusca entre a idade imediatamente anterior a 75 anos e a imediatamente posterior a essa idade. A fixação dessa idade limite, que define essa dicotomia, supõe-se que tenha sido feita estatisticamente, com base em observações empíricas de resultados e riscos do procedimento. Toda análise estatística, no entanto, ao estabelecer um valor como média, mediana ou moda de um conjunto de dados descreve uma tendência. Para que se chegasse ao valor de 75 anos certamente houve casos de pessoas com idade mais avançada que não tiveram êxito no tratamento. Pelo outro lado, certamente houve pessoas com menos de 75 anos que responderam bem a ele. Mais uma vez, 75 anos representa uma tendência. A autora tem 73 anos, idade próxima ao limite de 75 anos. No seu caso, quatro médicos assinaram o relatório que indica o tratamento como adequado e necessário. A análise feita por esses quatro profissionais, a partir dos dados concretos e específicos da autora, permite que se conclua que para ela especificamente a probabilidade de sucesso do procedimento está dentro da tendência que aquele estudo estatístico parametrizou em torno da idade de 75 anos. Pode-se dizer que, mesmo que a autora tenha dois anos a menos que aquele limite, é provável que o procedimento indicado pelos médicos lhe seja adequado, nos termos do próprio estudo que fixou estatisticamente aquela idade limite de 75 anos e que foi indiretamente positivado no Anexo II da Resolução da ANS. Em outros termos, o direito da autora ao custeio do tratamento pelo plano de saúde é provável. Por outro lado, o risco de dano também está presente, na medida em que a autora está internada em unidade semi-intensiva, aguardando a realização do procedimento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA para determinar que o réu autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescrito à autora, com todos os materiais necessários, a ser realizado em unidade hospitalar e por médico que integrem a rede conveniada da ré, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo da imposição de novas medidas satisfativas voltadas a assegurar a efetividade do provimento. Caso a ré não disponha de unidade hospitalar e profissionais habilitados para realização dos procedimentos, deverá autorizar o custeio no Hospital Santa Lúcia Sul e os honorários da equipe médica indicados pela autora.” (ID 243705402, origem). Nas suas razões, a agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta que “não foi identificado (sic) a comprovação da eficácia e/ou efetividade suficiente, a fim de justificar o emprego solicitado. O que a parte Agravada omite é que pretende seja custeado procedimento não constante do rol da ANS” (ID 74893100, p.5). Consigna que “o art. 10, §13 da Lei 9.656/98, muito embora disponha sobre a possibilidade de serem custeados procedimentos ou medicamentos fora do rol, também impõe requisitos que devem ser impreterivelmente cumpridos para tanto, quais sejam, a comprovação da eficácia do método ou a existência de recomendação pelos órgãos de avaliação de tecnologias em saúde” (ID 74893100, p.6). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Na esteira das razões acima expostas, cumpre destacar a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para o fim de que a decisão agravada seja desde logo revista para que a tutela de urgência reste indeferida, sob a égide da ausência de probabilidade do direito alegado e da ausência de urgência. Isso porque, além de ter sido demonstrada pela agravante a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, nos termos do quanto acima apresentado, a imediata produção de efeitos pela r. decisão recorrida certamente trará ao Amil, risco de impossível reparação, devendo ser suspensa a sua eficácia nos termos do art. 995, § único, do CPC. E isso simplesmente porque, a r. decisão agravada, nos termos em que foi proferida, padece de total irreversibilidade. Além disso, há relevância na fundamentação do agravante, que se apoia nas disposições contratuais, na legislação aplicável, e também nas orientações da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, o provimento do presente agravo é medida adequada à prevenção de danos irreparáveis à agravante, que atua com planos de saúde, e ao resultado útil do processo, razão pela qual também se mostra necessária a antecipação da tutela recursal.” (ID 74893100, p.8/9). Ao final, requer: “(i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a sua consequente cassação.” (ID 74893100, p.9/10). Preparo recolhido (ID 74909606). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida em parte a tutela de urgência para determinar à operadora de saúde agravante autorize e custeie o procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica — TAVI prescrito à agravada pela equipe médica do Hospital Santa Lúcia Sul, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, pois o procedimento não teria cobertura obrigatória, não integrando o rol da ANS, não teria eficácia comprovada, tampouco seria recomendado por órgãos competentes de avaliação em saúde suplementar. Afirma que o custeio antecipado de tratamento sem cobertura contratual implicaria risco de prejuízo irreparável em razão da alegada irreversibilidade da medida. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para indeferir a tutela de urgência; subsidiariamente, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Como dito, a agravante se insurge contra decisão pela qual, em sede de tutela de urgência, determinada a autorização e o custeio do procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica — TAVI à beneficiária internada, ora agravada. Fundamenta sua irresignação exclusivamente na alegação de o procedimento não integrar o rol de cobertura obrigatória da ANS e não atender aos critérios de eficácia e efetividade. Contudo, na própria decisão agravada consta estar o procedimento formalmente previsto no Anexo II da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, item 143 das Diretrizes de Utilização, que estabelece: “a. Pacientes com idade igual ou maior que 75 anos, sintomáticos, com expectativa de vida &gt; 1 ano, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, definido como escore Society of Thoracic Surgeons – STS &gt; 8% ou EuroSCORE logístico &gt; 20%; b. Avaliação por grupo de profissionais, com habilitação e experiência na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco, cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e anestesista, contemplando risco cirúrgico, grau de fragilidade, condições anatômicas e comorbidades. O grupo de profissionais deve confirmar à adequação da indicação do TAVI, em oposição a troca valvar cirúrgica.”[1] A agravada juntou relatório médico detalhado subscrito por quatro especialistasintegrantes da equipe multiprofissional exigida pela norma — cirurgião cardíaco (Dr. Murilo Teixeira, CRM-DF 22.064), cardiologista intervencionista (Dr. Luciano de Moura Santos, CRM-DF 10.738), cardiologista clínico (Dr. Túlio Assunção, CRM-DF 25.019) e anestesista (Dr. Jamilson Bandeira, CRM-DF 8.525) — que atestaram a necessidade do procedimento em face do risco cirúrgico elevado, com EuroSCORE I de 50,15% para mortalidade, EuroSCORE II de 10,90% e STS escore de 11,9% para mortalidade e 36,9% para mortalidade e morbidade (ID 243689734, origem), valores que superam amplamente os limites previstos pela própria ANS para classificação de alto risco: “Paciente de 72 anos, com antecedente de troca de valva mitral por prótese biológica em 2012, além de doença renal crônica não-dialítica, fibrilação atrial crônica, Parkinson e Colecistectomia há 15 anos. Internada devido dispnéia aos mínimos esforços, além de dor abdominal e elevação de marcadores hepáticos – congestão hepática, caracterizando insuficiência cardíaca congestiva classe funcional III da NYHA. ECG com ritmo de fibrilação atrial com FVM de 79 bpm. Em uso de lasix, nebilet, puran, prolopa e marevam. Exames laboratoriais da admissão com Hb 11.2, leucócitos 5690, plaquetas 160000, ureia 79, creatinina 1.75, TSH 24, fosfatase alcalina 222 e gama-GT 482. Realizado ecocardiograma transesofágico que demonstrou FE 61%, VE 34/23, S/PP 9/9, átrio esquerdo indexado 43ml/m2. Valva mitral: prótese biológica com espessamento grosseiro de seus folhetos (pannus?) e mobilidade extremamente reduzida. Ao Doppler, observa-se insuficiência de grau moderado, central. Velocidade de pico 2,58 m/s (normal 1,9m/s). Os gradientes diastólicos são 27 mmHg (pico) e 13 mmHg (médio). Relação VTI prótese/VTI VSVE 6,33 (normal 2,2). A área valvar pela planimetria 3D 0.99 cm2. Parâmetros compatíveis com estenose protética. Valva aórtica: espessada, com pontos de calcificação (redução da mobilidade da cúspide não coronariana), mobilidade discretamente reduzida e insuficiência de grau discreto ao Doppler. Ausência de vegetações. A velocidade de pico é 1,94 m/s. Os gradientes sistólicos são 15 mmHg (pico) e 9 mmHg (médio). A área valvar estimada pela equação de continuidade é 1,26 cm2 (entretanto, limitada pela presença de insuficiência mitral) – a avaliação ao bidimensional é sugestiva de estenose discreta a moderada. Valva tricúspide: textura e mobilidade normais, com insuficiência de grau acentuado ao Doppler. PSAP estimada em 79 mmHg. Velocidade máxima de regurgitação 436 cm/s. Ausência de vegetações. Valva pulmonar: textura e mobilidade normais, com insuficiência de grau moderado ao Doppler. PMAP estimada em 40 mmHg. Ausência de vegetações. Angiotomografia de coronárias com lesões obstrutivas discretas. Concluindo, trata-se de paciente com estenose acentuada de prótese biológica em posição mitral, evoluindo em CF III da NYHA, com uso de diurético de alça e insuficiência renal crônica não-dialítica. Adicionalmente, possui hipertensão pulmonar acentuada e insuficiência tricúspide acentuada. Possui indicação classe I para intervenção valvar por qualquer sociedade de especialistas (brasileira, americana e europeia). Possui Euroescore Logístico I de 50.15% para mortalidade, Euroescore II da 10.90% para mortalidade e STS escore de 11.9% para mortalidade e 36.9% para mortalidade e morbidade, determinando risco cirúrgico muito alto/proibitivo para nova cirurgia aberta convencional. Desta forma, indicou-se a troca valvar por cateter. Possui angiotomografia da aorta torácica que demonstrou a factibilidade técnica do procedimento percutâneo (neoLVOT estimada de 373 mm2). Os procedimentos serão realizados pela nossa equipe, com membro certificado pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) e Associação Médica Brasileira (AMB). CID: I35.0 Solicitação de Autorização para Cobrança de Honorários Médicos Solicitamos autorização para cobrança de honorários médicos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio de Guia Individual em nome do Hospital Santa Lúcia Sul Ltda., referente a procedimento realizado. Observações: 1. O médico responsável não possui vínculo contratual com a AMIL, portanto, a guia não pode ser emitida em seu nome. 2. Solicitamos que a cobrança seja autorizada em conta hospitalar, evitando atrasos no faturamento. 3. Alternativamente, sugerimos o pagamento direto à Clínica de Hemodinâmica do Lago – CNPJ: 03.235.448/0001-82, em caráter extracontratual. Códigos: 3.09.02.22.96 – Troca valvar – Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica 3.09.11.0.79 – Cateterismo cardíaco e/ou d com cineangiocoronariografia 3.09.04.0.80 – Instalação de marca-passo epicardiótico temporário 4.09.02.07-2 – Ecodopplercardiograma transoperatório (transesofágico ou epicárdico) (1a hora) 4.09.02.08-0 – Ecodopplercardiograma transoperatório (transesofágico ou epicárdico) – por hora Justificativa O valve-in-valve transcatheter mitral valve replacement (ViV-TMVR) é uma das opções terapêuticas que surgiu como uma alternativa segura e reprodutível para pacientes com uma bioprótese degenerada com alto risco de troca cirúrgica convencional da valva mitral. Essa abordagem totalmente percutânea pela veia femoral evita a minitoracotomia e a necessidade de entrar na cavidade torácica ou no espaço pericárdico. A experiência inicial com a ViV-TMVR transeptal mostrou que ela não é apenas segura e eficaz, mas também oferece a vantagem de menor morbidade e tempo de recuperação em comparação à cirurgia convencional e à TMVR transapical. Existem contra-indicações absolutas e relativas para o procedimento. Absolutas são endocardite infecciosa, deiscência da bioprótese, trombose da bioprótese, trombo intra-atrial e interrupção da veia cava inferior. Relativas são via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE) estreita, leaks paravalvóticos, trombo dentro da cavidade atrial direita ou esquerda, incompatibilidade grave paciente-prótese, reparo prévio de defeito do septo atrial, reparo prévio da válvula mitral por meio de uma abordagem transeptal. O paciente em questão não apresenta nenhuma dessas contra-indicações absolutas ou relativas. A avaliação pré-procedimento da tomografia computadorizada é obrigatória para avaliar o risco potencial de obstrução iatrogênica da VSVE. A simulação com uma válvula transcateter virtual no anel mitral na TC pode predizer a área hipotética de VSVE (neo-VSVE) após ViV-TMVR. O paciente possui uma VSVE adequada para realização do procedimento. Estudos demonstraram segurança e eficácia em pacientes com biopróteses mitrais deterioradas que não são bons candidatos a cirurgias repetidas. Diante desses resultados, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou o ViV-TMVR para prótese valvar biológica mitral deteriorada em pacientes de alto risco em 2017. A experiência com acesso transapical em TAVR mostrou que essa abordagem está associada a resultados inferiores em comparação ao acesso transfemoral. O acesso transapical tem sido associado a maior grau de dano miocárdico e efeitos deletérios da toracotomia em comparação ao acesso transfemoral na literatura de TAVR (1,16). Além disso, o acesso transapical está associado a maiores taxas de derrame pleural, sangramento, fibrilação atrial e intubação prolongada. Desta forma, a via que será utilizada é a transeptal, com punção da veia femoral. A análise de 1.576 casos (Society of Thoracic Surgeons/American College of Cardiology TVT Registry) de ViV transcateter mitral usando a válvula Sapien 3 TAVR (Edwards Lifesciences) entre junho de 2015 e agosto de 2019, o uso de acesso transeptal aumentou ao longo do período do estudo e acabou superando o acesso transapical no primeiro trimestre de 2016 (14). De fato, 84,1% do total de 1.529 procedimentos foram realizados por via transeptal. Apesar de técnicas já descritas para superar o risco de obstrução da VSVE, como a técnica de laceração transcateter intencional do folheto anterior da válvula mitral (LAMPOON) e a ablação septal preventiva com álcool, o paciente em questão não necessita previamente de qualquer um desses procedimentos. A LAMPOON utiliza energia de radiofrequência para lacerar o folheto anterior da valva mitral para que não possa obstruir a VSVE após ViV-TMVR. A ablação com álcool é utilizada para aumentar a área do neo-VSVE previsto em pacientes que de outra forma seriam excluídos da TMVR devido ao risco proibitivo de obstrução da VSVE.” (ID 243689734, origem). O único critério não atendido pela paciente é a idade: a agravada tem 73 anos, dois anos a menos do limite etário previsto no item “a” da diretriz de cobertura. Contudo, esse ponto foi expressamente enfrentado na decisão agravada pela qual, com fundamentação razoável, definido que a fixação etária de 75 anos — adotada estatisticamente como referência pela ANS — não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo diante de laudo técnico subscrito por equipe multidisciplinar e com dados objetivos indicando risco proibitivo para cirurgia convencional, tornando o procedimento indicado não apenas adequado, mas a única alternativa viável para a manutenção da vida da paciente. Ainda que se pudesse cogitar de outra abordagem, registre-se que a agravante não refuta os dados clínicos constantes no relatório médico juntado aos autos, tampouco apresenta fundamentos técnicos idôneos aptos a infirmar a indicação do procedimento prescrito. Sua insurgência restringe-se à alegação genérica de não obrigatoriedade do tratamento, desconsiderando que o procedimento está expressamente previsto nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. Além disso, não enfrenta o ponto central examinado na decisão agravada, qual seja, a razoabilidade da mitigação do critério etário diante da demonstração técnica de risco vital imediato, atestada por equipe multidisciplinar, em consonância com os demais requisitos normativos previstos na regulação setorial. A omissão da agravante quanto ao enfrentamento específico desses fundamentos — os quais sustentam a conclusão judicial necessidade do procedimento, pertinente e de cobertura obrigatória — afasta, de plano, a configuração da probabilidade de provimento do recurso, elemento indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] Disponível em https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_RN637.2025.pdf Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora